Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37.
1. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI.
2. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis específicas de regência da matéria, razão pela qual a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei no 5.008/2012 e o pagamento dos proventos do servidor em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei constituem omissão ilegal do Distrito Federal e importam em prejuízo financeiro ao servidor público, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário.
3. A pretensão de o servidor público ter sua remuneração calculada conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira a qual pertence não encontra óbice no entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 37, porquanto não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia.
4. A equiparação salarial entre os vencimentos dos servidores públicos submetidos à jornada de trabalho de 40 horas semanais com aqueles sujeitos à jornada de 20 horas semanais encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 e na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo Único da Lei no 5.008/2012.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.